Tribunal: TJSP
Processo: 2279651-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Valores e Desconsideração da Personalidade Jurídica". Contrato de intermediação de compra e venda de criptoativos. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Autores que, embora intimados, deixaram de comprovar o recolhimento das despesas

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Devolução de Valores e Desconsideração da Personalidade Jurídica". Contrato de intermediação de compra e venda de criptoativos. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Autores que, embora intimados, deixaram de comprovar o recolhimento das despesas postais para a intimação dos demandados, que não se acham representados por Advogado nos autos. Ausência do pressuposto de admissibilidade do Recurso, "ex vi" do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279651-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes ADRIANA
LINS MASSA, ALVES & MELLO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA., ANDRÉ
LUIZ RIBEIRO PEREIRA ALVES, ANDREA DIP DE OLIVEIRA, CÉSAR AUGUSTO
BARBIERI SOARES, DANIEL LINS MASSA, FABÍOLA TROCOLI NOVAES, JOSÉ
RENATO QUARESMA e RODOLFO MARTINEZ QUARESMA, são agravados
BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, JULIA ABRAHAO ARANHA, ROBERTO
WILLENS RIBEIRO, MARCOS ARANHA, ALEXANDRE TUNA VAZ DOS SANTOS,
PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,
JÉSSICA DA SILVA FARIAS, BAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, MEGA
COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA. e BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279651-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.657
2
VOTO No : 17.657
AGRAVO No : 2279651-05.2019.8.26.0000
COMARCA : SANTOS 12a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ADRIANA LINS MASSA E OUTROS
AGRAVADOS : BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
JUÍZA : GLAUCE HELENA RAPHAEL VICENTE RODRIGUES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. “Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Devolução de Valores e Desconsideração
da Personalidade Jurídica”. Contrato de intermediação de compra
e venda de criptoativos. DECISÃO que indeferiu o pedido de
tutela de urgência. INCONFORMISMO dos autores deduzido no
Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Autores que, embora
intimados, deixaram de comprovar o recolhimento das despesas
postais para a intimação dos demandados, que não se acham
representados por Advogado nos autos. Ausência do pressuposto
de admissibilidade do Recurso, “ex vi” do artigo 1.019, inciso II,
do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c.
Devolução de Valores e Desconsideração da Personalidade Jurídica” que os
agravantes movem contra os agravados, proferida pela MM. Juíza “a quo”
nas fls. 688/689 dos autos principais.
Argumentam os autores, ora agravantes, em resumo,
que firmaram contratos com a Empresa corré BWA, ora coagravada, visando
à realização de investimentos em criptoativos no Mercado Nacional e
Internacional; a partir de outubro de 2019, muitos investidores deixaram de
receber os rendimentos combinados, tendo os saques sido bloqueados em
novembro; os réus são Empresa do mesmo Grupo Econômico e sócios das
Empresas; há fortes indícios de que os agravados estão repassando seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279651-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.657
3
patrimônio para Empresas coligadas em prejuízo dos investidores; devem ser
deferidas as medidas de pesquisa de bens e constritivas enumeradas para
possibilitar a eficácia do provimento jurisdicional final; estão presentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (fls. 1/20).
Ante a parcial reconsideração da decisão agravada
(fls. 745/746), os agravantes insistiram no acolhimento do Recurso em
relação às medidas constritivas que não haviam sido deferidas (fls. 741/744).
Recebido o Recurso sem o efeito ativo (fl. 747), os
agravantes foram intimados para o recolhimento da quantia de R$ 23,55,
referente às despesas postais para a intimação dos agravados (v. fl. 748), mas
o prazo fluiu sem a providência (fl. 749).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da “Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Devolução de Valores e Desconsideração da
Personalidade Jurídica” que os agravantes movem contra os agravados,
proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1- Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de valores
com pedido de tutela de urgência c/c desconsideração da personalidade jurídica e
reconhecimento de grupo econômico pretendida com o escopo de garantir o crédito dos
requerentes perante os requeridos. 2- Não há previsão legal para que o feito tramite sob
segredo de justiça, o que indefiro. Eventuais documentos sigilosos devem ser assim
nomeados, se o caso. 3- Passo a analisar o pedido de tutela de urgência: Nesse juízo de
cognição sumária, conquanto respeitáveis os argumentos trazidos pelos requerentes, não se
pode presumir que houve fraude ou qualquer ilícito que autorize a antecipação pretendida.
Há que se ponderar que, pela natureza da relação mantida entre autores e réus, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279651-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.657
4
que o insucesso decorra tão somente da inabilidade do investidor sem representar,
necessariamente, a prática de ato ilícito a autorizar, como dito, a supressão de toda uma
fase de conhecimento, invadindo-se antecipadamente o patrimônio dos demandados em prol
do interesse dos requerentes. Como a presente ação é de conhecimento, não havendo a
certeza e liquidez do crédito, requisito indispensável para o deferimento de medida tão
extrema, "inaudita altera parte", indefiro a tutela pleiteada. 4- Diante das especificidades
da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, com base no
artigo 139, V, do CPC, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação. 5- Cite(m)-se a(o) (s) ré(u) (s), para contestar(em) a ação no
prazo de 15 dias. Intime-se.” (“sic”, fls. 688/689 dos autos principais).
Malgrado o inconformismo dos autores, ora
agravantes, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.019, inciso II, do Código de
Processo Civil, estabelece “in verbis” que :
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator,
no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de
recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça
ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda
no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso;
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por
meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no
prazo de 15 (quinze) dias.”
Ocorre que os autores, ora agravantes, embora
regularmente intimados para o recolhimento das despesas postais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279651-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.657
5
intimação dos agravados, deixaram fluir o prazo assinado sem a providência
(v. fls. 748/749).
Cumpre
observar
que
os
demandados,
ora
agravados, não estão representados por Advogado nos autos principais,
circunstância que afasta a possibilidade de intimação pela Imprensa Oficial.
Assim, resta o não conhecimento do Agravo em
causa ante a não observância do pressuposto de admissibilidade do Recurso,
“ex vi” do sobredito artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2266231-30.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer Matrícula em
curso Universitário sem apresentação do certificado de conclusão do ensino médio
Agravante que, intimada, deixou de comprovar o recolhimento das custas postais para
intimação da parte contrária Hipótese de não conhecimento do agravo Recurso
não conhecido.
2257003-31.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2019
Data de publicação: 19/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública
Cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279651-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.657
6
sentença Anulação de pregão eletrônico Agravante que, intimada, deixou de
comprovar o recolhimento das custas postais para intimação da parte contrária
Hipótese de não conhecimento do agravo Recurso não conhecido.

2238853-02.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/12/2019
Data de publicação: 09/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA

DESPESAS PROCESSUAIS ART. 1.016, § 1o, DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO.
O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e,
facultativamente, com as úteis ao conhecimento e julgamento do recurso. No entanto,
deixando o agravante de providenciar a peça essencial: comprovante de recolhimento
de despesa postal para a efetiva intimação da agravada (Lei no 11.608/03 e
Provimento no 833/04 CSM) previstas no art. 1.016, § 1o, do CPC, tipificada condição
ausente de receptividade. Recurso não conhecido.
2241507-30.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/02/2018
Data de publicação: 28/02/2018
Data de registro: 28/02/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Indeferimento do benefício
da justiça gratuita - Agravante que, embora intimada, não comprovou o recolhimento
das custas para a intimação da parte contrária Inércia da agravante que impõe o
não conhecimento do agravo Julgamento nos termos do artigo 932, III do novo
Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
2243997-25.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/05/2018
Data de publicação: 08/05/2018
Data de registro: 08/05/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Pleiteada a suspensão de
multas administrativas lançadas com base no artigo 257, § 8o, do CTB, por se tratar o
autor de pessoa física e não jurídica Tutela de urgência indeferida pelo juízo de 1o
grau Agravante que, embora intimado, não comprovou o recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279651-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.657
7
para a intimação da parte agravada Ausência de cumprimento do pressuposto da
regularidade processual, inviabilizando a possibilidade de resposta da parte contrária
Precedentes Sentença proferida durante o processamento do recurso Perda do
objeto do agravo Recurso não conhecido.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora